Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-93.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800203-93.2022.8.14.0000

AUTOR: SILVIO LOPES LUZ

REU: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AGIR. PRAZO BIENAL. ART. 975,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA SÚMULA 401 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

O artigo 975, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece um prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. Essa ação tem por objetivo anular uma decisão judicial transitada em julgado, em situações excepcionais previstas em lei.

A fixação de um prazo decadencial para a ação rescisória visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Após o transcurso do prazo, a decisão judicial se consolida, evitando que as partes possam questioná-la indefinidamente.

Em que pese a alegação de cumulação de pedidos para haver a ocorrência de prazo de 10 (dez) anos, ao invés do 2 (dois) anos, a Súmula 401 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) é clara ao se referir a "último pronunciamento judicial". Isso significa que, se houver recursos parciais em um processo, o prazo decadencial começará a contar a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida, mesmo que algumas partes da decisão original já tenham transitado em julgado anteriormente.

Neste sentido, destaco que havendo a data de emissão do trânsito em julgado no dia 05/11/2019, o termo final para o ajuizamento da ação ocorreu no dia 04/11/2021, porém, a Ação Rescisória fora ajuizada somente no dia 12/01/2022.

AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
SILVIO LOPES LUZ
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17930056 que julgou improcedente a
AÇÃO RESCISÓRIA
movida em face de decisão transitada em julgado proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Cumprimento/Execução de Sentença (processo n° 0034915-77.2010.814.0301), ajuizada pelo requerente, em face do Estado do Pará e do Município de Belém, com fundamento na existência de ofensa à coisa julgada material e violação à norma jurídica, nos termos do artigo 966, incisos IV, V e VIII do Código de Processo Civil.

Em síntese dos autos, o autor relata que, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou ação contra o Estado do Pará e o Município de Belém, objetivando a condenação dos demandados ao fornecimento do medicamento Clarintin D10-240mg. Após regular instrução, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém prolatou Sentença, em 29/03/2012, julgando procedente o pedido inicial, a qual transitou em julgado em 20/10/2017.

Sustenta que, ao propor o Cumprimento de Sentença, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, determinando a juntada de laudo/relatório médico atualizado, com base no Enunciado n° 02 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, pelo que defende patente “
error in judicando
”.

Alega que não foi intimado pessoalmente da decisão, bem como que não foi comunicado nem pela Defensoria Pública e nem pelos seus advogados constituídos em 01/11/2013, que atuavam pelo Núcleo de Atividades Jurídicas da Faculdade Estácio do Pará (FAP). Afirma que, a partir da referida data, todos os atos praticados no processo foram nulos, devendo serem refeitos no nome do advogado habilitado, sob pena de nulidade processual.

Alega que, em 15/12/2017, o Juízo
a quo
determinou a juntada de novo laudo médico atualizado quanto ao fornecimento do medicamento requerido, sendo que, ao se consultar no Hospital Universitário do Estado do Pará, em razão da falta do medicamento Clarintin D10-240mg no mercado à época, a médica substituiu o medicamento determinado na sentença, pelo similar Zina 5MG.

O referido laudo médico foi juntado pela Defensoria Pública, requerendo a desistência da ação, aduzindo ausência de conhecimento técnico, em razão do medicamento produzir o mesmo efeito do anterior descrito na Sentença, mesmo sem possuir legitimidade para peticionar nos autos, ensejando prejuízos ao requerente.

Destaca que, em 04/06/2019, representado pelo seu atual advogado, juntou novo laudo atualizado, requerendo o fornecimento do Clarintin D10-240mg, descrito na Sentença, contudo afirma que o Juízo manteve o arquivamento do processo de cumprimento de Sentença, pelo que defende que a decisão é baseada em informações equivocadas, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência no sentido de determinar que o Estado do Pará e o Município de Belém forneçam o medicamento Clarintin D10-240mg, fixando-se multa diária, conforme os exames e laudos atualizados, anexados.

No mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir a Sentença, confirmando em definitivo a medida liminar, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi decisão interlocutória, indeferindo a tutela de urgência. (id 8411762).

O autor apresentou petição, anexando novos documentos (id 8502212).

O Estado do Pará apresentou Contestação, argumentando, em síntese, a inépcia da inicial, afirmando que não há o enquadramento dos elementos processuais para a propositura da Ação Rescisória. Alega a decadência do direito de ação, aduzindo que a última decisão proferida no processo, ocorreu em 2017, conforme as certidões juntadas nos autos, motivos pelos quais requer a extinção do feito, sem resolução do mérito. Alega a incorreção do valor atribuído à causa. Ao final, requer que a ação seja julgada totalmente improcedente (id 11397266).

O Município de Belém apresentou Contestação, argumentando, em suma, as preliminares de decadência da ação, de inépcia da inicial e de irregularidade no valor da causa atribuída, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. Ao final, requer que a ação seja julgada totalmente improcedente (id 11420221).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer, manifestando-se pela improcedência do pedido formulado na Ação Rescisória (id 11799072).

Em apreciação do mérito, proferir Decisão Monocrática na qual julguei improcedente a demanda, em razão da ocorrência da decadência do direito de agir do autor, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil (CPC).

Face à Decisão, o Sr. Silvio Lopes Luz interpôs Agravo Interno (id 18531260) visando a reconsideração do entendimento, sustentando, em suma, que a Rescisória se encontra na cumulação de declaração de nulidade do ato mais a condenação, sendo este último com prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil (CC).

Apresentadas contrarrazões, o Município de Belém e o Estado do Pará refutaram o alegado (id 19317635 e 19310101), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto por Silvio Lopes Luz e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências consolidada sobre o assunto, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

O Agravante, sustenta que ajuizou a Ação Rescisória, argumentando que esta afronta o artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Segundo o autor, a decisão impugnada viola a coisa julgada material e, ainda, desrespeita normas jurídicas aplicáveis ao caso.

Contudo, verifiquei no decorrer da leitura dos autos a ocorrência da decadência do direito de agir do autor, nos termos do art. 975,
caput
do CPC.
in verbis
:

Art. 975.
O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Em que pese a alegação no agravo interno para aduzir que o prazo prescricional é decadencial ao invés de bienal, por haver cumulação de pedido de rescisão com condenação, não prospera diante da aplicabilidade da Súmula 401 do STJ na situação fática.

Súmula 401/STJ:
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

Neste sentido, destaco que havendo a data de emissão do trânsito em julgado no dia 05/11/2019, o termo final para o ajuizamento da ação ocorreu no dia 04/11/2021, porém, a Ação Rescisória fora ajuizada somente no dia 12/01/2022.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO APENAS ATESTA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município De Óbidos, nos autos da presente Ação Rescisória, em face da decisão monocrática de id 2890402, a qual não conheceu da ação por intempestividade.

II. verifico que apesar da Certidão de id n 2592592 ter sido datada em 25/09/2017, esta apenas atestou a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 09/08/2017, sendo esta a data que deve ser levada em consideração para fins de contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória.

III. Sobre o tema, o posicionamento do Pretório Excelso é firme e pacífico no sentido de que "a decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado".

IV. Nesse sentido, considerando que fora atestado que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 09/08/2017 (id 2592592), o prazo final para a proposição da ação rescisória findou em 09/08/2019, ou seja, data anterior ao ajuizamento da presente ação, que somente ocorreu em 23/09/2019.

V. Não há que se falar em reforma ou reconsideração da decisão, devendo ser mantido o não conhecimento da ação rescisória, diante a sua intempestividade.

VI. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0808117-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 09/03/2021) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIU INICIAL RESCISÓRIA, POR TER SIDO PROPOSTA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 02(DOIS) ANOS, PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR CONSIDERAR QUE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO JUNTADA AOS AUTOS INFORMA APENAS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO, MAS NÃO A DATA EM QUE ESTE SE VERIFICOU. CONTAGEM FEITA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÓRGÃO OFICIAL, E QUE, DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, FORMALIZA O TRÂNSITO EM JULGADO, DANDO INÍCIO AO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO PROPOSTA APÓS O PRAZO DO ART. 975 DO CPC, E POR ESSA RAZÃO TEVE INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Fé pública do servidor que certifica o trânsito em julgado: o acórdão embargado não questiona a fé pública do documento, apenas verifica que este não informou a data em que ocorreu o trânsito em julgado, mas somente a data em que a certidão foi confeccionada. Contagem que se dá desde a publicação da sentença no órgão recursal, e que, após o decurso do prazo para os recursos cabíveis, formaliza o trânsito em julgado, iniciando o prazo do art. 975 do CPC. Prazo não observado pela parte autora.

II- Instrumentalidade das formas e aproveitamento dos atos judiciais: inaplicável, ante o descumprimento do prazo decadencial de 02(dois) anos para a propositura da ação.

III- Prequestionamento: recurso manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV- Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0803348-65.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Seção de Direito Privado – Julgado em 19/11/2020) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela manutenção do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/10/2024